Tribunal: STF
Processo: HC 268083
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Augusto Santos de Oliveira,  em favor de Tiago Junior dos Santos,  contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do  Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.070.261/ MG.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de TIAGO JUNIOR DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.26.027964-1/000. 
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a decisão de primeiro grau e o indeferimento da liminar no Tribunal de origem teriam mantido a prisão preventiva sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, o periculum libertatis, valendo-se de juízos de gravidade abstrata do delito e da quantidade de drogas apreendida, em violação aos arts. 312 e 315, § 2º, do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição. 
Alegam que o decisum agravou os fundamentos ao utilizar elementos exclusivamente inquisitoriais, notadamente suposta confissão informal do paciente perante policiais, sem contraditório ou confirmação judicial, o que afrontaria o art. 155 do CPP, não podendo servir de base para a medida extrema. 
Argumentam que houve inobservância do art. 282, § 6º, do CPP, pois não foi realizada análise efetiva da adequação e suficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319, a despeito das condições pessoais favoráveis do paciente, apontadas como juridicamente relevantes à proporcionalidade da cautela. 
Defendem que a prisão preventiva, na espécie, configura antecipação indevida de pena, por ausência de excepcionalidade estrita e por presunções não confirmadas judicialmente, reclamando a pronta restauração da legalidade do sistema cautelar penal. 
Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. É o relatório. (eDOC 5)

 O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 6.2.2025. Dois dias antes da publicação, o impetrante veio a esta Corte.
Neste writ, insiste nos pedidos formulados no STJ. 
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da participação do paciente em organização criminosa, com apoio logístico para transporte de drogas e armas. (eDOC 7)
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente